Tribunal: STF
Processo: HC 196035
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: IMPOSSIBILIDADE. § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. NEGATIVA COM FUNDAMENTO EXCLUSIVO NA QUANTIDADE DE DROGA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. PENA APLICADA NO MÍNIMO LEGAL. MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Douglas Teodoro Fontes e outros, em benefício de Nickson Tanaka Barbosa, contra decisão do Ministro Rogério Schietti Cruz, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 635.052/SP.
O caso
    2. Consta dos autos que o paciente foi flagrado quando “tinha em depósito e guardava 308,96g de cocaína, distribuídos na forma de 03 (três) tabletes e suficientes para produzir 1002 (hum mil e duas) porções individuais, e 309,86g de “crack”, na forma de 03 (três) tabletes, suficientes para divisão em 1509 (hum mil, quinhentos e nove) porções menores, (...) bem como, possuía e mantinha sob sua guarda, no interior de sua residência, 01 (um) revólver Rossi calibre 38 (numeração AA050295) e 21 (vinte e uma) munições do mesmo calibre”.
    Sobreveio sentença condenatória à pena de um ano e oito meses de reclusão, em regime fechado, pela prática de tráfico de entorpecente (§ 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006) e um ano de detenção, substituído por duas penas restritivas de direitos, por porte ilegal de arma de uso permitido (caput do art. 12 da Lei n. 10.826/2003).
    3. Houve recurso de apelação do Ministério Público estadual, buscando “o incremento das penas impostas, afastando-se o redutor de pena do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006, bem como a substituição das penas privativas de liberdade, e impondo-se como regime inicial de cumprimento das penas o fechado”.
    O Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento à apelação para afastar o benefício do § 4º do art. 11.343/2006, alterando “a pena aplicada pelo crime de tráfico de drogas para cinco (5) anos de reclusão, e pagamento de quinhentos (500) dias-multa, arbitrados no patamar legal mínimo, ficando a pena privativa de liberdade unificada do acusado ser cumprida no regime prisional inicialmente fechado, afastada a substituição das penas privativas de liberdade impostas, e mantida, no mais, a sentença de primeira instância, deferido ao réu aguardar em liberdade o trânsito em julgado de sua condenação” (doc. 4).
    4. Foi impetrado, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 635.052/SP, tendo o Relator, Ministro Rogério Schietti Cruz, indeferido liminarmente a impetração. Consta da decisão:
    “(...) I. Do tráfico privilegiado previsto no art. 33, § 4º da Lei de Drogas 
    O escopo da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 é punir com menor rigor o pequeno traficante, ou seja, aquele indivíduo que não faz do tráfico de drogas o seu meio de vida; antes, cometendo um fato isolado, acaba incidindo na conduta típica prevista no art. 33 da mencionada lei federal. 
    A propósito, confira-se o seguinte trecho de voto deste Superior Tribunal: "a mens legis da causa de diminuição de pena seria alcançar os condenados neófitos na infausta prática delituosa, configurada pela pequena quantidade de droga apreendida, e serem eles possuidores dos requisitos necessários estabelecidos no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06" (HC n. 202.617/AC , Relator Ministro Adilson Vieira Macabu (Desembargador convocado do TJ/RJ), 5ªT., DJe 20/6/2011). 
    Por isso mesmo, para a aplicação da minorante em comento, são exigidos, além da primariedade e dos bons antecedentes, a não integração em organização criminosa e a não dedicação a atividades delituosas. Nos autos em exame o TJSP assim fundamentou a não aplicação do benefício (fls. 450-451, grifei): 
    Já a pena pelo crime de tráfico de drogas deve ser alterada. Embora corretamente mantida em patamar legal mínimo nas duas primeiras fases do cálculo, aplicando-se novamente, em relação à confissão, a súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, foram as penas reduzidas em dois terços (2/3) na última fase da dosimetria,posto que o juízo de origem entendeu aplicar o redutor legal específico do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006. Ocorre que, como bem aponta o Ministério Público do Estado de São Paulo e segundo o entendimento já pacificado nesta câmara criminal, a quantidade de drogas apreendida, acima dos duzentos (200) gramas, embora não enseje aumento de pena na fase inicial do cálculo até mesmo a fim de evitar-se o bis in idem indica,claramente, traficância de maior vulto e caráter já nitidamente comercial, apontando envolvimento criminoso mais exuberante, o que demonstra, claramente, maior envolvimento do réu com atividades criminosas. Por esta razão, fica afastada a incidência do disposto no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006, aplicando-se ao acusado a pena final de cinco (5) anos de reclusão, e pagamento de quinhentos (500) dias-multa” 
    Na espécie, não obstante o paciente seja tecnicamente primário, verifico que o Tribunal de origem entendeu indevida a incidência da causa de diminuição, com base nas circunstâncias do caso concreto, as quais evidenciam que ele fazia do tráfico seu meio de subsistência e que se dedicava a atividades criminosas, haja vista a apreensão em poder do réu de quantidade expressiva de drogas – 620 g de cocaína. 
    Nesse contexto, saliento o entendimento segundo o qual a apreensão de grande quantidade de drogas, a depender das peculiaridades do caso concreto, é hábil a denotar a dedicação do acusado a atividades criminosas e, consequentemente, a impedir a aplicação da causa especial de diminuição de pena, prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, porque indica maior envolvimento do agente com o mundo das drogas. Exemplificativamente: STJ, AgRg no AREsp n. 359.220/MG, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6ª T., DJe 17/9/2013; STF, HC n. 111.666/MG, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 23/5/2012. 
    Ademais, para entender de modo diverso e afastar a conclusão das instâncias ordinárias – com eventual aplicação da minorante –, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório amealhado durante a instrução criminal, providência que, como cediço, é vedada na via estreita do habeas corpus. 
    Nesse sentido, vale mencionar o HC n. 177.312/AC (6ª T., DJe 13/8/2013), em que a Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura asseverou que: "fixado na sentença condenatória e no acórdão da apelação, com base nos fatos, que o paciente se dedica a atividades criminosas (... já que o mesmo confessou que possui uma 'bocada' na cidade de Capixaba há 01 (um) ano, conforme depoimento de fl. 10...), é inviável o reconhecimento da minorante, pois não atende aos requisitos previstos na lei, conclusão que não pode ser alterada na via eleita, por demandar revolvimento fático-probatório". ” (doc. 10). 
    II. Regime inicial e substituição da pena
    Quanto ao regime inicial de cumprimento da sanção reclusiva, a Corte estadual fixou o regime fechado pelos seguintes fundamentos (fl. 451):
    “O regime prisional inicial para o cumprimento das penas aplicadas deve ser o fechado, lembrando-se que se trata, aqui, de tráfico de drogas mais vultoso e de caráter tipicamente mercantil,justificando-se assim a medida mais gravosa ora imposta”. 
    Sobre a matéria posta em discussão, faço lembrar que, uma vez reconhecida, incidentalmente, a inconstitucionalidade do óbice contido no § 1º do art. 2º da Lei n. 8.072/1990 (STF, HC n. 111.840/ES, DJe 17/12/2013), a escolha do regime inicial de cumprimento de pena deve levar em consideração a quantidade da reprimenda imposta, a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como as demais peculiaridades do caso concreto (como, por exemplo, a quantidade, a natureza e/ou a diversidade de drogas apreendidas), para que, então, seja fixado o regime carcerário que se mostre o mais adequado para a prevenção e a repressão do delito perpetrado, nos termos do art. 33 e parágrafos do Código Penal – com observância também ao disposto no art. 42 da Lei n.11.343/2006. 
    No caso, conforme visto, o Tribunal de origem entendeu devida a manutenção do modo inicialmente mais gravoso, com base, tão somente, na gravidade abstrata do delito cometido, sem, no entanto, apontar elementos concretos dos autos que, efetivamente, evidenciassem a imprescindibilidade de fixação do modo mais gravoso. 
    Não há como perder de vista, no entanto, que o paciente foi condenado a reprimenda superior a 4 anos e inferior a 8 anos de reclusão, foi apreendido com considerável quantidade de droga – 600 g de cocaína –circunstância que evidencia ser o regime inicial fechado o mais adequado para a prevenção e a repressão do delito cometido, nos termos do art. 33, § 2º, "a", e § 3º, do Código Penal, com observância também ao enunciado no art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 
    III. Dispositivo
    À vista do exposto, com fundamento no art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o habeas corpus” (fls. 11-14, doc. 2).
    5. A defesa impetra o presente habeas corpus reiterando as alegações apresentadas no Superior Tribunal de Justiça sobre o reconhecimento do tráfico privilegiado, com a redução da sanção imposta, alteração do regime prisional e substituição a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 
    Afirma ser o paciente primário e de bons antecedentes, asseverando que o “fato de alguém possuir determinada quantidade de droga não significa que integre organização criminosa ou mesmo que se dedique à prática de crimes”. 
    Sustenta que, “fixada a reprimenda final muito inferior a 8 anos de reclusão, sendo o paciente primário e de bons antecedentes, é cabível o estabelecimento do regime inicial aberto ou no máximo semiaberto, a teor do disposto no art. 33, § 2º, b, do Código Penal”. 
    Quanto ao crime de porte ilegal de arma de uso permitido, alega que “a Lei 11706/08 ´retirou totalmente o prazo estabelecido no artigo 32 – determinando inclusive a extinção da punibilidade de eventual posse irregular´. Conclui-se que deixou de constituir crime “possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido ou não, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho”. 
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “(...) requer: Corrigido as referidas falhas, aplicando-se lhe apenas e tão somente a pena justa, ou seja, se Vossas Excelências entenderem que a valoração da prova fora correta (o que não se acredita), e assim, não sendo possível absolver o paciente, que se aplique sua pena na dosagem justa e ponderada, desde a primeira fase, respeitando-se o mínimo legal desde sua gênese, que existem provas consistentes e robustas neste sentido e que se corrija a pena imposta, por ser de direito e de Justiça, ou por Direito, se requer a redução de sua pena ao mínimo legal e que o regime inicial de cumprimento de pena seja o ABERTO, com o reconhecimento da FIGURA PRIVILEGIADA do tráfico de drogas (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas) ou, no máximo, seja aplicado o regime inicial SEMIABERTO, ante a pena final aplicada – que fora, de 05 (cinco) anos, o que denota a desproporcionalidade do regime fechado. - Em eventual e hipotética manutenção da condenação, requer seja alterado o regime inicial de cumprimento de pena, aplicando, no mínimo, o regime SEMIABERTO, haja vista a pena final aplicada inferior a 08 anos e a PRIMARIEDADE E BOA CONDUTA SOCIAL do paciente, por ser medida da mais cristalina JUSTIÇA!!! - como medida liminar, requer seja expedido ALVARÁ DE SOLTURA ou ORDEM DE READEQUAÇÃO DE REGIME, para que o paciente seja impedido de ser mantido em regime diverso do ABERTO ou SEMIABERTO”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    Busca-se na presente impetração o reconhecimento do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, com o redimensionamento do regime de cumprimento da pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
    7. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 635.052/SP. 
     Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça e, portanto, “a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por este Supremo Tribunal” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se também o seguinte julgado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CRIMES DE LATROCÍNIO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO: ALEGAÇÃO DE COLETA DE PROVA NA FASE INQUISITORIAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 183.961-AgR, de que fui Relatora, DJe de 7.10.2020).
    8. Embora ausentes as condições processuais para o acolhimento do pleito na forma apresentada, a ordem pleiteada deve ser concedida de ofício. Demonstra-se, no caso, ilegalidade manifesta no acórdão do tribunal estadual, que, mesmo assentando as circunstâncias judiciais favoráveis ao paciente, aplicando-lhe a reprimenda no patamar mínimo, afastou o benefício do tráfico privilegiado com fundamento exclusivo na quantidade de droga apreendida.
    Consta da dosimetria da pena aplicada pela sentença condenatória que reconheceu ao paciente o benefício do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006):
    “DA DOSIMETRIA DA PENA 
    Na fixação da pena, antes, sempre atento às circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal e respeitado o sistema trifásico, observo que o réu apresenta bons antecedentes, motivo pelo qual fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06, e 01 ano de detenção e 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 12 da Lei 10.826/03. 
    Nada a valorar em sede de segunda fase de dosimetria. A confissão não leva a pena abaixo do patamar mínimo legal. 
    Já na terceira fase, por ser o réu primário, de bons antecedentes, que não se dedica a atividades criminosas e que não integra organizações criminosas, aplico o redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei de Tóxicos, e diminuo a pena até então encontrada em 2/3, perfazendo uma pena de 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias-multa. À míngua de causas legais ou especiais, a autorizar novas modificações, torno definitivas as penas até aqui encontradas. 
    Nos termos do art. 33, § 2º, “c”, observando-se os critérios previstos no art. 59, ambos do Código Penal, aplico o regime aberto de cumprimento da pena. Tendo em vista que o réu preenche os requisitos do artigo 44 do Código Penal, substituo as penas privativas de liberdade pelas obrigações de prestação de serviços à comunidade, em número de 02 (duas), cabendo ao r. Juízo da Vara das Execuções Criminais a opção e definição sobre referidas obrigações, observando-se que tal substituição não alcança a pena pecuniária. 
    Faculto ao réu o direito de recorrer em liberdade, apesar de preso durante toda instrução probatória, diante da quantidade de pena e do regime ora impostos. Expeça-se alvará de soltura”. 
    9. O Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento parcial à apelação da acusação para afastar o benefício do § 4º do art. 11.343/2006, majorando a pena pelo delito de tráfico, vedar a substituição da pena restritiva de direitos pelo crime de porte ilegal de arma de uso permitido e fixar o regime fechado para o cumprimento da reprimenda.
    Extrai-se do voto condutor do acórdão:
    “(...) As penas aplicadas, no entanto, de fato requerem reparos. A pena imposta em relação ao crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido fica agora incólume. 
    O acusado é primário, sem antecedentes criminais, inexistindo no caso circunstâncias agravantes ou causas de aumento de pena. Quanto à confissão do apelado, aplica-se aqui o disposto na súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Ainda, ao contrário do entendimento esposado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, não se vislumbra razão para aumento inaugural de pena, não havendo que se falar que a posse de arma por pessoa aparentemente envolvida em crime de tráfico de drogas seria mais grave que a posse de arma para “defesa pessoal” de cidadão que prefere não adquiri-la por meios lícitos. A irregularidade da posse de arma de fogo desamparada de autorização legal ou regulamentar já denota, sempre, situação criminosa e, portanto, igualmente reprovável. Mantém-se, assim, a pena respectiva de um (1) ano de detenção e pagamento de dez (10) dias-multa, fixação esta que não em razão para ser alterada nas fases subsequentes do cômputo legal. 
    Já a pena pelo crime de tráfico de drogas deve ser alterada. Embora corretamente mantida em patamar legal mínimo nas duas primeiras fases do cálculo, aplicando-se novamente, em relação à confissão, a súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, foram as penas reduzidas em dois terços (2/3) na última fase da dosimetria, posto que o juízo de origem entendeu aplicar o redutor legal específico do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006. 
    Ocorre que, como bem aponta o Ministério Público do Estado de São Paulo e segundo o entendimento já pacificado nesta câmara criminal, a quantidade de drogas apreendida, acima dos duzentos (200) gramas, embora não enseje aumento de pena na fase inicial do cálculo ? até mesmo a fim de evitar-se o bis in idem ? indica, claramente, traficância de maior vulto e caráter já nitidamente comercial, apontando envolvimento criminoso mais exuberante, o que demonstra, claramente, maior envolvimento do réu com atividades criminosas. Por esta razão, fica afastada a incidência do disposto no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006, aplicando-se ao acusado a pena final de cinco (5) anos de reclusão, e pagamento de quinhentos (500) dias-multa”.
    O regime prisional inicial para o cumprimento das penas aplicadas deve ser o fechado, lembrando-se que se trata, aqui, de tráfico de drogas mais vultoso e de caráter tipicamente mercantil, justificando-se assim a medida mais gravosa ora imposta. 
    Tal regime prisional não se altera ainda que se leve em conta o disposto no artigo 387, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal, uma vez que não foi ele definido com base exclusiva no montante de pena aplicado. 
    Inviável, pelas mesmas razões, a suspensão condicional ou substituição das penas privativas de liberdade aplicadas. 
    Em face do exposto, dá-se provimento parcial ao recurso interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo para o fim de, diante da condenação do réu Nickson Tanaka por infração à norma dos artigos 33, caput da Lei 11.343/2006, e por infração também à norma do artigo 12, caput da Lei 10.826/2003, e mantida a apena aplicada em relação ao crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, alterar a pena aplicada pelo crime de tráfico de drogas para cinco (5) anos de reclusão, e pagamento de quinhentos (500) dias-multa, arbitrados no patamar legal mínimo, ficando a pena privativa de liberdade unificada do acusado ser cumprida no regime prisional inicialmente fechado, afastada a substituição das penas privativas de liberdade impostas, e mantida, no mais, a sentença de primeira instância, deferido ao réu aguardar em liberdade o trânsito em julgado de sua condenação” (fls. 98-100, doc. 3).
    10. Na espécie, tem-se a afirmativa de ser o paciente, primário, de bons antecedentes, detentor de circunstâncias judiciais favoráveis, reconhecidas por ambas as instâncias originárias. Teve ele sua pena majorada pelo não reconhecimento do tráfico privilegiado exclusivamente pela quantidade de droga apreendida.
    A orientação prevalecente na Segunda Turma deste Supremo Tribunal é no sentido de que a quantidade e natureza da droga não podem servir de fundamento exclusivo para negar o benefício do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, em especial quando afirmadas as circunstâncias judiciais favoráveis ao acusado, com aplicação da pena mínima prevista para o delito.
    Sobre o tema, os Habeas Corpus ns. 191.876-AgR e 193.235-AgR, de que fui Relatora vencida, Sessão Virtual da Segunda Turma de 13.11.2020 a 20.11.2020, DJe de 30.11.2020, em cujas ementas se registra:
    “Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria e redutor por tráfico privilegiado. Quantidade e natureza da droga são circunstâncias que, apesar de configurarem elementos determinantes na modulação da causa de diminuição de pena, por si sós, não são aptas a comprovar o envolvimento com o crime organizado ou a dedicação à atividade criminosa. Precedentes. Ordem concedida para determinar ao Juízo de origem que refaça a dosimetria do paciente com a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, em fração a ser motivadamente determinada”.
    Nesse mesmo sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. BIS IN IDEM E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO APTA A NEGAR O REDUTOR. (...) AFASTAMENTO DESMOTIVADO DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DA PENA. A MERA MENÇÃO À QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA NÃO SATISFAZ A NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS PARA FINS DE NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 33, § 4º DA LEI 11.343/2006. MANUTENÇÃO DO DECISIUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A excepcional via do habeas corpus não é mecanismo para que, ainda que por via transversa, possibilite-se a complementação de fundamentação deficiente e/ou ilegal. 2. A quantidade e a natureza da droga apreendida não são fatores que, isoladamente, impedem a aplicação da minorante prevista no art. 33, §4º da Lei 11.343/2006. 3. Diversamente do que ocorre na primeira fase da dosimetria da pena, em que a quantidade e qualidade de drogas são vetores legalmente expressos (art. 42 da Lei 11.343/2006) e, portanto, dispensam maiores digressões, a utilização dessa circunstância na terceira fase só é admitida se constituir um indicativo de não preenchimento de algum dos vetores legalmente eligidos. Precedentes. 4. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 5. Agravo regimental desprovido”  (HC n. 186.909-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18.9.2020).
    11. O acórdão impugnado do Tribunal de Justiça de São Paulo divergiu dessa orientação, impondo-se sua reforma para restabelecer a decisão condenatória de primeira instância. 
    12. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício para restabelecer a sentença condenatória nos termos em que proferida pelo magistrado de primeiro grau.
    Oficie-se ao juízo da Segunda Vara Criminal e da Infância e Juventude da Comarca de Votuporanga/SP, a eles comunicando a presente decisão para dar-lhe cumprimento (Processo n. 1501409-21.2019.8.26.0664). 
    Oficie-se ao Desembargador Sérgio Manzina Martins, do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator Apelação Criminal n. 1501409-21.2019.8.26.0664, por meio eletrônico, a ele comunicando a presente decisão.
    Oficie-se ao Ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, Relator do Habeas Corpus n. 635.052/SP, por meio eletrônico, a ele comunicando os termos da presente decisão.
    Remetam-se, com os ofícios, cópias da inicial e da presente decisão. 
    Publique-se.
    Brasília, 11 de fevereiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora